Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701870-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado da decisão que julgou prejudicado o Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão de ID 15974712 (ID 22553140, fls. 13/16), e não havendo mais providências a serem tomadas, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator